Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728255-43.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ARS LTDA RECORRIDO: EUCLIDES FERREIRA DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL DO LOCATÁRIO. 1. Em ação de despejo por falta de pagamento (art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991) cumulado com pedido de cobrança de aluguéis em atraso (art. 62, caput, da Lei 8.245/1991) compete ao locatário comprovar a inexistência de inadimplemento ou promover o pagamento do débito atualizado de todos os aluguéis vencidos e os que se vencerem até a sua efetivação (art. 62, inc. II, alínea “a”, da Lei 8.245/1991) para evitar o despejo. 2. A apresentação dos comprovantes de pagamento dos valores apontados como inadimplidos na petição inicial é decorrência lógica do ônus processual que compete ao locatário de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC). 3. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter havido julgamento extra petita, em razão de não existir correlação entre a sentença e os pedidos formulados na petição inicial, quanto às questões do contrato de locação objeto desta demanda. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846 (ID 59339588). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 59485566). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7. Quanto aos pedidos de majoração dos honorários advocatícios e condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846 (ID 59339588). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020